Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA REJEITAR A QUEIXA-CRIME POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de apelação interposta em face de decisão que rejeitou a queixa-crime, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime ante a irregularidade do instrumento de procuração aos termos do artigo 44 do CPP, com fulcro no artigo 395, incisos I e III e artigo 397, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e como consequência determino o arquivamento do feito.”
3. A queixa-crime foi oferecida em 03/11/2023, objetivando imputar ao querelado as condutas tipificadas nos artigos 138 e 140, c/c o art. 69, todos do Código Penal, em decorrência de fatos ocorridos em 20/10/2023.
4. Razões do recurso. O apelante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento que o prazo decadencial se inicia no momento que o ofendido tem conhecimento do fato e da identidade do autor do delito, o que ocorreu em 27/10/2023 e não em 20/10/2023. Sustenta que, ao tempo da manifestação do Ministério Público (23/04/2024) e da decisão que rejeitou a queixa-crime (26/04/2024), o prazo decadencial não estava extinto.
5. Contrarrazões do querelado, suscitando preliminar de deserção do recurso, ante a ausência de preparo e de pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer o não provimento do recurso.
6. Manifestação da Procuradoria de justiça pelo não conhecimento, em face da deserção e, no mérito, pelo não provimento do recurso.
7. Preliminarmente, reconheço matéria de ordem pública, porquanto a queixa deve ser rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do CPP. Com efeito, segundo o disposto no art. 92, da Lei no 9.099/95, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. E o art. 806, § 2o, do CPP, dispõe: "A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto."
8. No caso, o querelante não requereu a gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento das custas iniciais, anexando aos autos mero comprovante de agendamento de pagamento. O recolhimento das custas é condição de procedibilidade da queixa-crime e a juntada de comprovante de agendamento não é instrumento apto a comprovar o efetivo pagamento. E importa ressaltar que é descabida a intimação do querelante para a comprovação do pagamento das custas neste momento processual, porquanto operado o prazo decadencial, não passível de interrupção ou suspensão.
9. Nesse contexto, considerando que o querelante não comprovou o recolhimento das custas iniciais, assim como não requereu a gratuidade de justiça dentro do prazo decadencial de seis meses, a partir da ciência da autoria do delito, resulta configurado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal, impondo-se a rejeição da queixa-crime. Inteligência do art. 395, II, do Código de Processo Penal. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1812100, 07422538420238070001, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024; e Acórdão 1733900, 07518688720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023.
10. Por outro lado, importa acrescentar que o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E quanto à comprovação do pagamento, o mesmo diploma legal prevê: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
11. Destarte, ainda que vencida a falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais, na fase recursal, de igual forma, o recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça, assim como não apresentou elementos concretos para demonstrar a sua condição de hipossuficiência e o direito ao benefício legal, o que impede o conhecimento do recurso, ante a deserção. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.
12. RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminar reconhecida de ofício para rejeitar a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do CPP, ante a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais).